Tribunal: TJDFT
Processo: 0720583-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. PENA PECUNIÁRIA ADEQUADA. MANUTENÇÃO.
1. Se a Lei no 11.343/2006 prevê que a pena pecuniária para o crime previsto no seu artigo 33 é de 500 a 1500 dias-multa, incabível deferir-se o pleito defensivo para redução da citada sanção penal para 10 (dez) dias-multa.
2. Apelação criminal conhecida e desprovida.